Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, sendo assim, recurso de fundamentação vinculada.

2. Preconiza o art. 1.023 do CPC que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Trata-se, portanto, de requisito essencial de admissibilidade do recurso, relativo à regularidade formal.

3. Da leitura atenta da peça recursal, verifiquei que os Embargantes não apontaram, em nenhum momento, no que consiste a omissão e a contradição apontadas nas razões, não podendo ser objeto de inferência do juízo recursal.

4. A ausência de indicação dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração configura ausência de regularidade formal, importando no não conhecimento do recurso.

5. Incide a hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual aplicou-se aos Embargantes multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração não conhecidos.